Tribunal: TJDFT
Processo: 0738591-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. UTILIZAÇÃO DOS EMBARGOS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido por Turma Cível, sob a alegação de omissão e contradição quanto à análise de dispositivos legais do Código Civil e do Código de Processo Civil, especialmente no que se refere à responsabilidade patrimonial do cônjuge supérstite em execução contra o espólio. O embargante também alegou indevida inversão do ônus da prova e imposição de “prova diabólica”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição sanáveis por meio de embargos de declaração; e (ii) verificar se o recurso foi manejado com intuito de rediscutir o mérito da decisão colegiada, em desvio à finalidade legal dos embargos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração possuem natureza integrativa e cabem apenas nas hipóteses restritas previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão impugnada.
4. A decisão embargada apreciou expressamente as questões jurídicas relevantes, notadamente quanto à inclusão da meeira no polo passivo da execução e à necessidade de prova do benefício familiar, afastando a subsunção automática das normas invocadas ao caso concreto.
5. A inexistência de omissão se confirma pela fundamentação clara e coerente do acórdão, que abordou adequadamente os dispositivos legais e jurisprudência pertinentes, nos limites do necessário para justificar a conclusão.
6. Não se identifica contradição interna no julgado, uma vez que os fundamentos e o dispositivo são compatíveis e revelam lógica argumentativa linear.
7. O julgador não está obrigado a enfrentar todas as teses ou argumentos suscitados pelas partes, bastando a exposição dos fundamentos suficientes ao deslinde da controvérsia, como ocorreu no caso.
8. O recurso evidencia mero inconformismo com o entendimento adotado, o que desvirtua a função dos embargos declaratórios e confirma seu caráter manifestamente infringente.
9. Para fins de prequestionamento, é suficiente a fundamentação clara e específica, não sendo necessária a citação literal dos dispositivos legais apontados pela parte, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e rejeitado.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, devendo restringir-se às hipóteses taxativas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
2. A ausência de manifestação literal sobre todos os dispositivos legais indicados pela parte não caracteriza omissão quando a decisão apresenta fundamentos suficientes à solução da controvérsia.
3. O manejo dos embargos com nítido propósito de obter novo julgamento da matéria configura uso indevido do recurso com caráter infringente.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 373, II; CC, arts. 1.643, 1.644, 1.658 e 1.659.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1697833, 0735812-27.2022.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 03.05.2023, DJE 18.05.2023.